Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1023553-47.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Maria do Rosário da Silva
Juízo de origem: 1a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto em sede de plantão judiciário do recesso forense, pelo Município de Cuiabá, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, que, em caráter liminar, autorizou a transferência de Maria Rosário da Silva para o Hospital Geral Universitário ou para outro hospital de referência, para tratamento de insuficiência cardíaca, no prazo de 24 horas.
O agravante relata que a agravada se encontra internada e recebendo os cuidados necessários para o reestabelecimento de sua saúde, na Unidade de Pronto Atendimento do Verdão, em Cuiabá/MT.
Aduz que não há qualquer omissão do Município de Cuiabá quanto ao tratamento de insuficiência cardíaca, porquanto tal ente está empreendendo todos os esforços para o melhor atendimento da agravada.
Aponta que o prazo de 24 horas fixado pelo juízo a quo é extremamente exíguo, pois se trata de tratamento de alta complexidade, que demanda medidas hospitalares e médicas incompatíveis com tal prazo.
Indica que, considerando-se o entendimento fixado no Tema 793 de repercussão geral, do STF, a responsabilidade do município se restringe ao fornecimento de medicamentos e tratamentos para a atenção básica de saúde, ou seja, serviço de baixa complexidade, e que o tratamento da agravada diz respeito a procedimento de média e alta complexidade, responsabilidade dos Estados-membros e da União.
Assinala, por fim, que o Estado de Mato Grosso é o responsável pela gestão do sistema de regulação e tratamentos especializados, de alto custo e alta complexidade, como é o caso dos autos.
Assim, afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pleiteando-se a dilação do prazo conferido pelo magistrado a quo para o cumprimento da determinação exarada na decisão invectivada, e o redirecionamento do cumprimento da obrigação aos demais entes federados.
Juntou documentos (Id. 114061457).
É o relatório.
Como relatado, o Município de Cuiabá pretende, por meio de recurso de agravo de instrumento, reformar a decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a transferência da agravada em 24 horas para o Hospital Geral Universitário ou hospital de referência, a fim de que seja providenciado o necessário para o tratamento de insuficiência cardíaca.
De prêmio, é importante consignar que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, é necessária a avaliação quanto ao exposto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e no que atine à probabilidade de êxito do recurso e ao risco de grave dano, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso em comento, os autos de origem dizem respeito a obrigação de fazer consistente em fornecer o necessário à agravada para o tratamento de insuficiência cardíaca.
São os termos da decisão invectivada:
“(...) Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência: (...)
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão vejamos;
É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196).
É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).
No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte Autora comprovou que necessita de ATENDIMENTO IMEDIATO PARA TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA com urgência, conforme pedido médico, caracterizando, portanto, os requisitos para a tutela de urgência.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que o(s) réu(s), no prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro horas), QUE A AUTORA SEJA transferida para HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO OU HOSPITAL DE REFERÊNCIA que a autora MARIA DO ROSARIO DA SILVA, necessita, qual seja; TRATAMENTO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, conforme indicação médica de Id. No 73012201 - Pág. 1-5, sendo em hospital da rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que o acomete com UTI, tendose como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Comunique-se às Secretarias de Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em que esta servirá de mandado.
Sem prejuízo, citem-se os réus para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 e 389)” (Id. 114061457, pp. 14-15).
Considerando os argumentos expostos nas razões recursais, entendo que, a princípio, assiste parcial razão ao agravante.
Como se bem sabe, incumbe aos entes federados organizarem-se de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Nesse contexto, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o município não participa, em regra, dos procedimentos de médio e alto custo.
Aliás, foi decidido pela Suprema Corte, no Recurso Extraordinário n. 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Destaquei).
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Assim, considerando que o tratamento pleiteado pela agravada diz respeito à transferência para hospital de referência para tratamento de insuficiência cardíaca, ou seja, de média ou alta complexidade, concedo em parte o efeito pleiteado, para direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
Quanto à pretensão de modificação do prazo para o cumprimento da decisão invectivada, direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e considerando que a decisão impugnada foi proferida em 18.12.2021, e que o Estado de Mato Grosso já apresentou a contestação em 22.12.2021, sem nem ao menos se insurgir quanto ao referido prazo, entendo que, ao menos por ora, a pretensão neste ponto está prejudicada.
Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão, com urgência.
Com o término do recesso forense, proceda-se à regular distribuição para uma das Câmaras Cíveis.
Às providências.
Cuiabá, 29 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista